Tribunal: STF
Processo: ARE 768663
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de nulidade por inobservância do art. 514 do CPP. Ausência de notificação para defesa prévia. 3. Inocorrência de nulidade. Prejuízo não demonstrado. Precedente. 4. Prejudicialidade. Superveniência de sentença condenatória. Precedentes. 5. Atipicidade do fato. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.